Tribunal: TJDFT
Processo: 0754907-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0754907-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: NORMA VITORIA DA LUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, requerida pelo agravante para obtenção de informações sobre eventuais imóveis cadastrados em nome da parte executada. A agravante sustenta que a medida é legítima e necessária para a efetividade da execução, nos termos do art. 797 do CPC, bem como em observância ao princípio da cooperação previsto no art. 6o do mesmo diploma legal. Argumenta que as informações fiscais mantidas pela SEFAZ/DF são indispensáveis para localização de bens penhoráveis, especialmente diante da peculiaridade fundiária do Distrito Federal, onde imóveis irregulares podem estar cadastrados localmente. Alega, ainda, que já foram esgotadas outras diligências ordinárias, como consultas via SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER e RENAJUD, todas infrutíferas, razão pela qual a providência pleiteada se revela proporcional e razoável. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência para determinar, de imediato, a expedição do referido ofício à SEFAZ/DF, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a medida postulada. Preparo efetuado (ID 79417834). É o relatório do necessário. DECIDO. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. No caso dos autos, embora haja aparente evidência do direito vindicado pelo agravante para que ocorra a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda (SEFAZ/DF), não verifico, em um juízo primário de cognição, risco de dano grave ou de difícil reparação que motiva a atribuição de tutela de urgência, não havendo risco de dano irreparável até a decisão de mérito do presente recurso. Isso porque se trata, na origem, de execução de título extrajudicial que já perdura por período razoável, sem qualquer indício de dilapidação patrimonial por parte do devedor, não estando demonstrado qualquer risco ao processo. Assim, em que pese o pedido de tutela de urgência da parte agravante, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela 7a Turma Cível, após a manifestação da parte agravada, sem que a parte recorrente venha a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador